Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e desacato praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
2. Inexiste incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ofensas proferidas contra funcionários públicos ensejam a responsabilização do agente no crime de desacato em caso de abuso ao direito à liberdade de expressão.
3. Recurso não provido.